Tribunal: TJES
Processo: 0000893-63.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-63.2015.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILENO DE AGUIAR SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROV
IDO.

1.
E
m que pese
o
s esforços
da defesa
,
quanto
ao pedido de isenção da pena de multa, tratando-se de preceito secundário do tipo penal, inviável a exclusão ou mesmo a redução do seu valor, máxime quando fixada com proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

2. A
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser examinad
a
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

3
.

Recurso
conhecido
e despr
ovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00
893
-
6
3
.20
15
.8.08.00
67

APELAN
TE:
GILENO DE AGUIAR SANTANA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
GILENO DE AGUIAR SANTANA

e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única d
a Comarca d
e
J
oão Neiva

(
ID 8311277
),
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

à pena de
0
2
(
do
is
) anos
e 01 (um) mês
de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa. Em seguida, a sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
quais sejam,
de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, a ser depositada em conta bancária
especificada
pelo juízo da execução e

de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação,
no
local e forma também indicados pelo juízo da execução penal.

Em
suas
razões
(ID 8311737),
a

defesa
requer
a concessão do benefício da justiça gratuita;
a
isenção do pagamento da pena pecuniária ou
a sua
substituição por outra pena restritiva de direitos;
d
e forma subsidiária, busca a redução do valor da prestação pecuniária
ou que seja parcelado;
além da isenção do pagamento das custas processuais.

C
ontr
arrazões

lançadas
pel
a

manutenção da sentença
(ID 8311740).
Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
9200694
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto,
a
nobre causídica

alega
que o
recorrent
e não possui condições financeiras para arcar com
a prestação pecuniária e
as custas processuais,
sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família,
razão pela qual
requer
a isenção do pagamento.

E
m que pese
o
s esforços
da defesa
,
quanto
ao pedido de isenção da pena de multa, tratando-se de preceito secundário do tipo penal, inviável a exclusão ou mesmo a redução do seu valor, máxime quando fixada com proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

No caso
, a pena de 20
8
(duzentos
e oito
) dias-multa foi fixada proporcionalmente à reprimenda corpórea de
0
2
(
do
is
) anos
e 01 (um) mês
de reclusão.
Também foi observada a hipossuficiência do réu no momento do arbitramento, já que cada dia-multa foi assentada
à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas,
com menos sorte a defesa. Como cediço,

tal pleito
deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Quanto ao ponto, é
unânime o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PRIMARIEDADE. PENA DE MULTA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JU
Í
ZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal. 3. Não vejo como reduzir a pena imposta ao apelante, eis que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do CP. 4. Não aplicação do parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o réu não é primário e não possui bons antecedentes. 5. Pena de multa adequada e suficiente para repressão penal. 6.
Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusad
o
, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas.

7.
Recurso Improvido.
(TJES, AP nº
0026639-23.2019.8.08.0024,
Primeira
Câmara Criminal, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, DJe 19
/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Incabível a redução da pena de multa fixada haja vista que ela, além de estar devidamente fundamentada, restou fixada no mínimo legal. 5. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em bis in idem ao modular o patamar fracionário de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que considerou a variedade de drogas na primeira e terceira fase dosimétrica, a fração estabelecida não merece ser modificada, eis que na ocasião da apreensão restou arrecadado objeto relacionado ao comércio ilegal de drogas (balança de precisão), situação apta para modulação de tal índice, o qual deve substituir o fator excluído. 6.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP nº
00
06756
-
86
.20
21
.8.08.00
35
,
Segunda
Câmara Criminal, Rel. Desembargador
Eder Pontes da Silva
, DJe
0
9/0
7
/202
4
)

Como é possível verificar
,
neste momento processual, não é possível
atender os pedidos da defesa
.
Entretanto, nada
impede o apelante de pleitear ta
is
benefício
s
na fase da execução
da pena
, momento próprio para aferir a
sua
real situação financeira.

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)